Tribunal: TJMT
Processo: 1043940-44.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1043940-44.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Seqüestro e cárcere privado, Violação de domicílio, Roubo Majorado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[VALERIA REGINA MORANDI - CPF: 009.265.971-32 (ADVOGADO), GABRIEL PEREIRA DIAS - CPF: 028.438.801-73 (PACIENTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), VALERIA REGINA MORANDI - CPF: 009.265.971-32 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), HENRIQUE DAMACENA VENTUROLI - CPF: 533.733.018-74 (INTERESSADO), SALOMAO RODRIGUES FERREIRA - CPF: 070.200.342-50 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Sequestro e cárcere privado. Violação de domicílio. Roubo majorado tentado. Porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Alegação de excesso de prazo para oferecimento da denúncia e de inércia estatal. Questionamento da fundamentação da prisão preventiva e da individualização da conduta. Negativa de autoria. Conduta neutra por suposto exercício de motorista de aplicativo. Pedido subsidiário de medidas cautelares diversas. Complexidade fática com pluralidade de agentes e condutas. Regularidade da tramitação. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso desde 30.10.2025, com prisão em flagrante convertida em preventiva, por suposta prática dos crimes previstos nos arts. 148, § 1º, IV, 150, § 1º, 157, § 2º, I, III e IV, c/c art. 14, II, e art. 16 da Lei n. 10.826/2003, em concurso material.

2. A impetração alega excesso de prazo e inércia, ausência de fundamentação idônea e de indícios individualizados contra o paciente, que teria apenas aceitado “corrida” como motorista de aplicativo; requer, subsidiariamente, substituição por cautelares do art. 319 do CPP ou prisão domiciliar por imprescindibilidade familiar (art. 318, V, do CPP).

II. Questão em discussão

3.

Há quatro questões em discussão: (i) saber se há constrangimento ilegal por excesso de prazo para oferecimento da denúncia; (ii) definir se a decisão que converteu o flagrante em preventiva possui fundamentação concreta e individualizada, nos termos do art. 312 do CPP; (iii) verificar se os indícios mínimos de autoria se mostram presentes, diante da tese defensiva de “conduta neutra”; (iv) analisar a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).

III. Razões de decidir

4.

O
habeas corpus
controla a legalidade da cautelaridade e não comporta dilação probatória ampla; basta, nesta sede, a verificação de materialidade e de indícios suficientes de autoria, além do perigo gerado pelo estado de liberdade (art. 312 do CPP).

5. O
fumus comissi delicti
se evidencia por elementos concretos: contexto de pluralidade de vítimas sob ameaça armada, finalidade de submissão de vítima a “tribunal do crime”, captura de comparsa em fuga e notícia de que o paciente o auxiliava na evasão, com versões contraditórias e contatos telefônicos alusivos a facção. Tais dados superam a gravidade abstrata e individualizam o papel do paciente para fins cautelares.

6. O
periculum libertatis
se configura pela gravidade concreta do
modus operandi
, pelo risco de reiteração delitiva e pela potencial intimidação de vítimas e testemunhas em cenário relacionado à facção, justificando a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução e a aplicação da lei penal (arts. 312 e 313, I, do CPP).

7. O arquivamento parcial do inquérito quanto ao crime de organização criminosa não elimina a cautelaridade, pois remanescem, em apuração, crimes graves com violência real e concurso de agentes; a necessidade da prisão decorre do conjunto fático e dos riscos processuais, e não de um único tipo penal.

8. A alegação de excesso de prazo não se comprova. A contagem observa a razoabilidade e a tramitação global do feito, considerada a complexidade dos fatos, a multiplicidade de agentes e o declínio de competência, sem demonstração de desídia estatal (art. 46, § 1º, do CPP interpretado conforme a jurisprudência).

9. A falta de decisão imediata sobre pleito de revogação não torna, por si, ilegal a custódia previamente fundamentada e submetida a controle jurisdicional, mormente quando a autoridade coatora presta informações e mantém a motivação da preventiva.

10. Medidas cautelares diversas se mostram inadequadas e insuficientes para neutralizar os riscos identificados, à luz da gravidade concreta e da dinâmica dos fatos descritos (art. 319 do CPP).

11. A prisão domiciliar por imprescindibilidade familiar (art. 318, V, do CPP), além de ventilada de modo genérico, exige prova idônea e compatibilização com a necessidade cautelar; a substituição reclama análise originária para evitar supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese

12.

Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“1. O excesso de prazo para oferecimento da denúncia se avalia pela razoabilidade e pela tramitação global, não configurado quando há complexidade fática, pluralidade de vítimas e declínio de competência, sem desídia estatal. 2. A prisão preventiva se sustenta quando presentes indícios mínimos de autoria e gravidade concreta do
modus operandi
, com riscos à ordem pública, à instrução e à aplicação da lei penal (arts. 312 e 313, I, do CPP). 3. Medidas cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes quando não neutralizam os riscos identificados.”

_________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 12.850/2013, art. 2º; CP, arts. 14, II, 121, § 2º, I, III e IV, 148, § 1º, IV, 150, § 1º, 157, § 2º, I, III e IV; Lei n. 10.826/2003, art. 16; CPP, arts. 302, I, 310, II, 311, 312, 313, I, 318, V, 319, 46, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, HC n. 1034498-54.2025.8.11.0000, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, Terceira Câmara Criminal, j. 26.11.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de
Gabriel Pereira Dias
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Sinop.

De acordo com os termos da impetração, o paciente foi preso em flagrante, no dia 30.10.2025, pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 2º da Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa), artigo 148, § 1º, IV (sequestro e cárcere privado qualificado), artigo 150, § 1º (invasão de domicílio qualificada), artigo 157, § 2º, I, III e IV, c/c artigo 14, II (roubo majorado tentado), artigo 121, § 2º, I, III e IV, c/c artigo 14, II (tentativa de homicídio qualificado), todos do Código Penal, e artigo 16 da Lei n. 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso restrito), e, submetido a audiência de custódia, a prisão foi convertida em preventiva.

A impetrante destaca que interpôs pedido de revogação da custódia cautelar, enquanto os autos tramitavam perante o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop. No entanto, houve declínio de competência ao Juízo da 5ª Vara daquela Comarca, e, nesse ínterim, mesmo após determinada vista dos autos ao representante ministerial, o parquet somente se manifestou quanto ao declínio da competência, de modo que até o momento não foi apreciado o pedido de revogação da medida segregatória.

Acrescenta que a situação se agrava, visto que além da inércia em relação ao pedido de revogação da custódia, o parquet já deixou transcorrer demasiadamente o prazo legal para oferecimento de eventual denúncia.

Assevera ainda que, no caso,
“a manutenção da prisão preventiva mostra-se absolutamente desprovida de fundamentação idônea, notadamente porque não há nos autos qualquer dado concreto que demonstre a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal”
(Id. 334875872, p. 4).

Aduz que nem mesmo há provas da participação do paciente nos eventos criminosos em investigação, pois
“apenas e tão somente aceitou uma corrida, na condição de motorista de aplicativo, não havendo prova alguma de que estivesse inserido no contexto da empreitada criminosa”
(Id. 334875872, p. 9).

Prossegue ressaltando a ausência de motivação concreta acerca dos demais requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, pois a decisão segregatória é baseada apenas na gravidade abstrata do delito e na hipótese genérica de intimidação de testemunhas.

Reforça que o paciente
“exerce papel essencial no núcleo familiar, sendo responsável direto pelo cuidado de seus pais idosos e pelo sustento e acompanhamento diário de sua filha, menor de 12 anos”
(Id. 334875872, p. 19)
,
de modo que a manutenção da prisão preventiva, além de desproporcional e carente de fundamentação concreta, acarreta grave impacto social e familiar, privando pessoas vulneráveis do suporte indispensável que, sob a ótica da impetrante, somente ele pode fornecer – razão pela qual ventilou a hipótese de prisão domiciliar (art. 318, V, CPP).

Com essas considerações, em síntese, pugnou pela concessão da medida liminar, a fim de que fosse, de imediato, revogada a prisão preventiva imposta ao paciente, ou, alternativamente, substituída por cautelares alternativas (art. 319, CPP).

No mérito, espera ver concedida definitivamente a ordem.

A liminar vindicada foi indeferida pelo eminente Des. Ricardo Gomes de Almeida, nos termos da decisão vista no anexo – Id. 335813385.

As informações judiciais foram devidamente prestadas, ocasião em que a autoridade impetrada traça um resumo acerca de aspectos fáticos que envolvem o caso sob investigação, dando ênfase à gravidade das supostas condutas perpetradas, e ratifica os termos da decisão que decretou a prisão preventiva (Id. 337248897).

A impetrante se insurgiu nos autos (Id. 338108388), combatendo o conteúdo das informações judiciais e apresentando fato superveniente – referente ao arquivamento parcial do inquérito, quanto ao crime de integrar organização criminosa – e, diante desse contexto, requereu a reconsideração da decisão que indeferiu a liminar.

O pedido foi indeferido (Id. 339314366).

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, a Dra. Ana Cristina Bardusco manifesta-se pela
denegação
da ordem, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Habeas Corpus – organização criminosa, sequestro qualificado, invasão de domicílio qualificado, roubo qualificado tentado, homicídio qualificado tentado e posse irregular de arma de fogo - Requisitos da custódia cautelar (CPP, art. 312, c/c 313, I) - necessidade de garantia da preservação da ordem pública, instrução criminal, e aplicação da lei penal – gravidade concreta da conduta – Crimes praticados mediante violência e grave ameaça exercida com arma de fogo, em concurso de agentes, contra múltiplas vítimas, incluindo uma adolescente de 16 anos e uma criança de 02 anos - indícios de que o Paciente integre a organização criminosa “Comando Vermelho” e que a ação criminosa tinha como objetivo sequestrar uma das vítimas para submetê-la ao chamado “Tribunal do Crime” - periculosidade acentuada, justificando a sua retirada do convívio social - possibilidade de intimidação das vítimas e testemunhas, considerando que em crimes envolvendo Organizações Criminosas, reiteradamente, impera a “lei do silêncio” - Paciente capturado enquanto auxiliava na fuga dos demais implicados – Modus operandi que indica gravidade que extrapola o tipos penais em espécie – Implicado preso, posteriormente, em operação que, de igual forma, investiga a prática de crimes graves, sendo apontado que com mesmo modus operandi, forneceu auxílio logístico aos demais comparsas - manutenção da custódia cautelar - insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão – alegação de excesso de prazo para oferecimento da denúncia – inocorrência – feito que vem tramitando de forma regular – prazos que não devem ser computados de maneira isolada e sim de forma global – ausência de desídia ou falha na prestação jurisdicional/Estatal – Inquérito Policial em análise pelo Ministério Público, já tendo sido requisitado o seu arquivamento parcial, em relação ao crime doloso contra a vida - pelo CONHECIMENTO e DENEGAÇÃO da ordem.”
(Id. 339752891).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Como relatado, cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Gabriel Pereira Dias
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Sinop, no bojo de investigação originada de auto de prisão em flagrante, referente a fatos ocorridos no dia 30.10.2025, em tese, prática dos crimes descritos no artigo 2º da Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa), artigo 148, § 1º, inciso IV (sequestro e cárcere privado qualificado), artigo 150, § 1º (violação de domicílio qualificada), artigo 157, § 2º, incisos I, III e IV, c/c artigo 14, inciso II (roubo majorado tentado), artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, c/c artigo 14, inciso II (tentativa de homicídio qualificado), todos do Código Penal, bem como artigo 16 da Lei n. 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso restrito), em concurso material.

A insurgência defensiva, em síntese, (i) alega excesso de prazo para oferecimento da denúncia e inércia estatal, inclusive por ausência de apreciação, até então, do pedido de revogação da prisão preventiva; (ii) sustenta ausência de fundamentação idônea e individualizada na decisão que converteu o flagrante em preventiva; (iii) afirma fragilidade de indícios de autoria em relação ao paciente, o qual teria apenas aceitado “corrida” como motorista de aplicativo, sem vínculo com a empreitada; (iv) postula, subsidiariamente, substituição por medidas cautelares diversas (artigo 319 do Código de Processo Penal) e, ainda, aventa a possibilidade de prisão domiciliar, sob o argumento de imprescindibilidade aos cuidados de familiares.

Contudo, após detida análise dos autos, entendo que a ordem deve ser denegada.

Prefacialmente, sabe-se que a ação constitucional de
habeas corpus
tutela, por excelência, a liberdade de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder, mas não se presta a substituir a via própria de instrução e julgamento, tampouco a realizar cognição exauriente sobre autoria e participação em fatos complexos, especialmente na fase embrionária da persecução, em que ainda se consolidam diligências e se forma o arcabouço informativo.

O controle exercido nesta sede, quando se impugna prisão preventiva, tem foco na verificação de: (a) existência de elementos suficientes de materialidade e indícios de autoria (
fumus comissi delicti
), sem necessidade de prova plena; e (b) presença concreta do perigo gerado pelo estado de liberdade (
periculum libertatis
), com motivação compatível com o artigo 312 do Código de Processo Penal e com o dever constitucional de fundamentação.

Dito de outro modo: a defesa pode, e deve, discutir a tese de “conduta neutra”, a dinâmica da abordagem e a real inserção do paciente no contexto delitivo; porém, a conclusão antecipada, em
habeas corpus
, de que o paciente é absolutamente alheio aos fatos, exige revolvimento aprofundado de conjunto probatório e cotejo detalhado de versões e cronologia, providência que não se compatibiliza com esta via, sobretudo quando a decisão atacada aponta elementos concretos mínimos para a cautelar.

No caso, ao contrário do que sustenta a impetração, não se está diante de mera descrição abstrata de gravidade ou de plena ausência de provas do envolvimento do paciente, seja diretamente nos ilícitos narrados ou, de alguma forma, de apoio aos demais autores dos delitos.

Conforme delineado nas informações judiciais (Id. 337248897) e no substrato que embasou a conversão do flagrante em preventiva, com apoio nos informes investigativos contidos nos autos, os fatos sob apuração envolveram a atuação de grupo de aproximadamente quatro indivíduos, em tese, vinculados à facção “comando vermelho”, os quais teriam invadido um conjunto de kitnets na Rua Futebol, Bairro Jardim Portinari, em Sinop, mantendo cinco vítimas sob restrição de liberdade, mediante ameaça com armas de fogo, e subtraindo bens (a exemplo de aparelhos celulares), com intuito de sequestrar Salomão Rodrigues Ferreira, apontado como suposto integrante de facção rival, para submetê-lo ao denominado “Tribunal do Crime”.

Ainda, durante a intervenção policial, registra-se que um dos suspeitos foi a óbito após apontar arma contra os agentes, enquanto os demais foram capturados em diligências subsequentes.

Somente por esse prisma, compreende-se que o quadro fático não é irrelevante: indica, em tese, execução de crimes com violência real, com domínio de vítimas, ameaça armada, concurso de agentes e finalidade associada a práticas típicas de “tribunal paralelo”, elemento que, quando concretamente apontado, revela risco social qualificado e potencial de reiteração, por denotar método de atuação e finalidade para além do episódico.

Assim, embora a defesa insista que o paciente apenas “aceitou uma corrida”, como motorista de aplicativo, e que não houve reconhecimento por vítimas. Todavia, a decisão de primeiro grau registra circunstância individualizadora, na qual o paciente foi detido por auxiliar na fuga de Henrique Damacena Venturoli, apresentando versões contraditórias acerca da corrida, e recebendo ligações com referências à facção criminosa.

Repito, para a decretação da prisão preventiva, não se exige demonstração plena de dolo e adesão ao plano criminoso para, nesta etapa, se reconhecer a presença de indícios suficientes, sobretudo quando a participação investigada, ao menos por ora, não se confunde necessariamente com a execução direta da invasão, mas pode recair (em tese) sobre contribuição externa de logística e evasão, cuja aferição demanda aprofundamento próprio do procedimento.

Portanto, a tese defensiva de “corrida neutra” será amplamente debatida e pode, ao final, prevalecer; porém, nesta fase, não é possível, sem dilação probatória, converter essa tese em certeza de negativa de autoria, com esvaziamento do juízo cautelar já formado com base nos elementos então disponíveis.

Ademais, convém elucidar que o arquivamento parcial do inquérito quanto ao delito de organização criminosa, por si só, não esvazia os fundamentos cautelares, permanecendo investigação de crimes graves e de elevado impacto social.

Assim, ao menos por ora, entendo configurado o
fumus comissi delicti
, norte para a prisão cautelar.

Prosseguindo. Em relação aos demais requisitos da prisão cautelar, confere-se que a decisão que a decretou levou a efeito a gravidade das condutas perpetradas pelos indivíduos, destacando a parcela, em tese, de participação do paciente, conforme destaco excertos:

“Colhe-se dos autos, em síntese, que na data de 30/10/2025, um grupo de aproximadamente quatro indivíduos ligados ao “Comando Vermelho” invadiu um conjunto de kitnets na Rua Futebol, Jardim Portinari, em Sinop/MT, onde mantiveram cinco vítimas em cárcere privado sob ameaça de armas de fogo, com a intenção de sequestrar e executar Salomão Rodrigues Ferreira, supostamente membro de facção rival. Durante a intervenção policial, um suspeito foi morto após apontar uma arma para os policiais, enquanto outros três, nomeadamente Henrique Damacena Venturoli, Gabriel Pereira Dias e Carlos Daniel Belo Pereira, foram capturados em diligências subsequentes, sendo que adolescente Carlos Daniel confessou que o grupo integrava o “Tribunal do Crime” e admitiu participação em outro sequestro com tortura ocorrido no dia anterior em Santa Carmem.

Assim, por ora, a materialidade dos delitos está suficientemente demonstrada pelos depoimentos das vítimas, pelos objetos apreendidos (garrucha calibre 36, aparelhos celulares subtraídos, simulacro de pistola, balaclava, cordas, etc.) e pelos demais elementos de informação constantes do auto de prisão em flagrante.

Quanto aos indícios de autoria, observo que o custodiado HENRIQUE DAMACENA VENTUROLI foi reconhecido por duas vítimas (SALOMÃO RODRIGUES FERREIRA e ANA CLARA SILVA DOS SANTOS) como um dos autores do crime, além de ter sido capturado em flagrante impróprio, em evidente fuga (sujo de barro, descalço, vestes ao avesso). Já o custodiado
GABRIEL PEREIRA DIAS
foi detido por auxiliar na fuga de HENRIQUE, apresentando versões contraditórias sobre a corrida de Uber e recebendo ligações com alusão à facção criminosa Comando Vermelho.

No que tange ao periculum libertatis, entendo que a prisão preventiva se mostra necessária para garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta dos delitos, praticados mediante violência e grave ameaça exercida com arma de fogo, em concurso de agentes, contra múltiplas vítimas, incluindo uma adolescente de 16 anos e uma criança de 2 anos.

Ademais, há fortes indícios de que os custodiados integram organização criminosa (Comando Vermelho) e que a ação criminosa tinha como objetivo sequestrar uma das vítimas para submetê-la ao chamado “Tribunal do Crime”, o que demonstra periculosidade acentuada e risco concreto à ordem pública.

Ressalto ainda que, conforme declaração do adolescente CARLOS DANIEL BELO PEREIRA, os custodiados participaram de outro crime de sequestro no município de Santa Carmem, onde uma vítima foi torturada e teve um dedo amputado, o que reforça a necessidade da custódia cautelar para evitar a reiteração delitiva.

A prisão preventiva também se justifica para conveniência da instrução criminal, considerando a possibilidade de intimidação das vítimas e testemunhas, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que HENRIQUE foi capturado em evidente tentativa de fuga.

Por fim, verifico que os crimes imputados aos custodiados são punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos (art. 313, inciso I, do CPP) e, ainda, considerando a gravidade concreta dos delitos, a periculosidade demonstrada pelos agentes, os indícios de participação em organização criminosa e o risco de reiteração delitiva, entendo que as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP se mostram insuficientes e inadequadas para o caso concreto.

Ante o exposto, com fundamento nos artigos 302, I; 310, II; 311; 312; e 313, I, todos do Código de Processo Penal, defiro o requerimento do Ministério Público Estadual e, assim, converto a prisão em flagrante em prisão preventiva de HENRIQUE DAMACENA VENTUROLI e GABRIEL PEREIRA DIAS, qualificados nos autos, para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal.”
(Id. 334875893, pp. 177-179).

Como se sabe, a
garantia da ordem pública
não pode ser fundamentada apenas na gravidade abstrata do delito; todavia, admite suporte em gravidade concreta extraída do modo de execução e do contexto, desde que explicitada.

Desse modo, a gravidade concreta,
in casu
, não é desmedida, e está vinculada ao modo de agir descrito: invasão de domicílio (kitnets), manutenção de múltiplas vítimas sob cárcere e ameaça armada, subtração de celulares e tentativa de arrebatamento de vítima específica para submissão a “tribunal” faccionado.

Importante reprisar que, apesar de o paciente, ao que sugerem os elementos investigativos até então, não ter participado diretamente da invasão da quitinete para a captura de integrante de facção rival, não há dizer, de plano, que não possa estar vinculado aos demais, de modo que a gravidade das condutas narradas a ele também se comunica.

O cenário fático apresentado extrapola a mera gravidade do tipo penal em abstrato, evidenciando risco e potencial intimidador inerente ao método, sobretudo quando se aponta, em tese, vinculação a organização criminosa e a “tribunal do crime” como instrumento de controle social informal.

Também não se mostra despicienda a preocupação com a
colheita probatória
. Em delitos com pluralidade de vítimas e com referência a facção criminosa, é comum que se imponha ambiente de temor, com risco de retaliação e constrangimento indireto, o que afeta a espontaneidade de declarações.

Não é demais repetir que apesar de o
parquet
entender que não havia elementos suficientes em relação ao crime de integrar organização criminosa, isso não afasta a gravidade da situação, pois, mesmo em casos como o tal, existe a possibilidade, frisa-se, hipoteticamente, de que os indivíduos possam, de algum modo, estarem interligados à facção criminosa, e, como já dito, essa conclusão somente será possível após o deslinde das investigações e eventual ação penal.

Convém explicitar que a cautelaridade não se sustenta em um único rótulo típico, e sim na soma de elementos concretos do caso e nos riscos processuais. Ainda que se expurgue a imputação de organização criminosa, remanesce investigação de crimes graves (sequestro e cárcere privado, violação de domicílio, roubo tentado majorado, além do contexto de arma), com
modus operandi
violentamente intimidatório, apto, em tese, a justificar a medida extrema, quando presentes os riscos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Isto é: a superveniência do arquivamento do inquérito, longe de fragilizar por completo a cautelar, reforça a necessidade de leitura acurada do conjunto, pois desloca a centralidade do risco para o núcleo de privação de liberdade e dominação de vítimas, que é, por si, altamente perturbador da
ordem pública
e potencialmente deletério à
instrução criminal
, especialmente quando praticado com ameaça armada e em contexto de facção.

Em outras palavras, o argumento defensivo de que o paciente, especificamente, não teria condições de intimidar vítimas, por supostamente não integrar facção, constitui matéria que depende de verificação probatória e de avaliação contextual do inquérito. Nesta altura, diante do recorte de participação atribuído (auxílio na fuga, referências a facção), não se pode reputar, de plano, inexistente o risco, sob pena de esvaziar a própria lógica cautelar em investigações dessa natureza.

Não bastasse, a douta Procuradora de Justiça, em seu judicioso parecer, trouxe situação deveras relevante, indicando a possibilidade concreta de que o paciente já vinha auxiliando demais indivíduos em práticas delitivas desse jaez, inclusive valendo-se da mesma tarefa, apoio logístico para a fuga dos demais. Veja-se:

“Nesse sentido, apenas para registro, destaco que o Paciente foi alvo de Mandado de Prisão Temporária, expedido no interesse da denominada “Operação Primum”, deflagrada em 24/11/2025 (convertida em preventiva em 19/12/2025), que visa apurar a prática dos crimes de roubo majorado, extorsão mediante sequestro e organização criminosa, frente a suspeita que o Paciente, de igual forma, teria fornecido apoio logístico ao grupo criminoso, atuando especificamente como motorista (utilizando um veículo Uber Onix), transportando a vítima e os sequestradores até o cativeiro (PePrPr 1029273-08.2025.8.11.0015).

Ou seja, além da gravidade dos fatos apurados nos autos de origem, a reiteração delitiva, no mesmo modus operandi, demonstra claro risco de perpetuação das condutas pelo Paciente, reforçando, a necessidade de sua retirada, por ora, do meio social.”
(Id. 339752891, p. 8).

Assim, não é desmedido falar em possibilidade de intimidação das vítimas e testemunhas, com menção ao contexto de criminalidade condizente com a “lei do silêncio” – típica de casos em que envolve facção criminosa.

Igualmente, não se vislumbra teratologia no que diz respeito à necessidade de resguardar a
aplicação da lei penal
, como um dos requisitos previstos no artigo 312 do Código Penal, isso porque, conforme consta dos autos, ficou apontado o risco de fuga, especificamente porque outro custodiado foi capturado em contexto de evasão, no qual o paciente estaria supostamente o auxiliando na evasão.

Por outra vertente, a defesa invoca o artigo 46, § 1º, do Código de Processo Penal, afirmando superação do prazo de 5 (cinco) dias para oferecimento da denúncia, com o paciente preso.

Tal argumento, contudo, não pode ser acolhido por simples contagem aritmética, como se o decurso isolado do prazo legal implicasse, automaticamente, relaxamento.

O reconhecimento de constrangimento ilegal por excesso de prazo exige análise de razoabilidade, considerando: complexidade do caso, pluralidade de imputações, multiplicidade de vítimas, diligências pendentes, necessidade de laudos e informações, tramitação efetiva do procedimento e eventual contribuição defensiva para delongas.

No caso concreto, a própria narrativa da impetração revela intercorrência relevante: houve declínio de competência da Primeira Vara Criminal para a Quinta Vara Criminal da Comarca de Sinop, com recebimento dos autos pela unidade competente em 27 de novembro de 2025 e abertura de vista ao Ministério Público para manifestação.

Não bastasse, com a notícia superveniente do inquérito, no que diz respeito à conduta de integrar organização criminosa, os autos devem retornar ao Juízo primevo.

Essa reorganização processual não autoriza demora indefinida, é certo; contudo, impede que se conclua, sem demonstração robusta de desídia e abandono do feito, que houve ilegalidade flagrante apta a derruir a preventiva, sobretudo em investigação de fatos graves, com diligências inclusive em outros municípios.

Além disso, a alegação de ausência de apreciação do pedido de revogação da prisão preventiva é matéria que, embora mereça atenção do juízo natural (por dever de pronta prestação jurisdicional), não implica, por si só, nulidade automática do decreto prisional, especialmente quando a prisão foi judicialmente decretada por decisão fundamentada e permanece sob controle jurisdicional, inclusive com intervenção desta Corte (liminar e reconsideração já apreciadas, conforme o iter do próprio
writ
), e, como consta das informações judiciais, embora não tenha sido proferida decisão forma, a autoridade impetrada já sinalizou sua motivação, ratificando os termos da decisão judicial que decretou a medida extrema.

Em síntese: não se evidencia, neste momento, mora abusiva e desarrazoada, apta a caracterizar constrangimento ilegal, sobretudo diante da complexidade fática, da pluralidade de condutas e vítimas e das intercorrências de competência.

A defesa requer, ainda, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, sob a luz do artigo 319 do Código de Processo Penal e suscita, mesmo que de modo simplista, a possibilidade da prisão domiciliar, sob o fundamento de responsabilidades familiares.

As condições pessoais favoráveis e o contexto familiar, embora relevantes, não afastam, automaticamente, a prisão preventiva quando o caso concreto revela riscos processuais e sociais intensos. Aqui, o panorama descrito (cárcere de múltiplas vítimas, ameaça armada, finalidade de submissão a “tribunal”, captura em diligências e referência a auxílio de fuga) sugere que medidas alternativas podem ser insuficientes para neutralizar o risco, conforme já amplamente delineado neste
decisum
.

Em conclusão, a decisão que converteu o flagrante em preventiva, apresenta elementos concretos suficientes para, neste momento, sustentar a custódia cautelar, notadamente diante do
modus operandi
descrito, do contexto de violência empregado, e do recorte individual atribuído ao paciente (auxílio na fuga, versões contraditórias e contatos com referência à facção), não se verificando, pois, constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem.

E seguindo essa linha, quando efetivamente demonstrado que a prisão preventiva preenche os requisitos previstos no artigo 313, inciso I, e artigo 312 do Código de Processo Penal, as medidas alternativas automaticamente deixam de ser viáveis.

Destaco entendimento desta Corte:

“(...) 1. Habeas Corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública. A custódia se refere à imputação dos crimes previstos nos arts. 2º, §§2º e 4º, I, da Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa), art. 244-B do ECA (corrupção de menores), art. 148, §2º, CP (sequestro e cárcere privado), art. 121, §2º, incisos I, IV e VIII, CP (homicídio qualificado), e art. 158, §1º, CP (extorsão). Pretende-se a revogação da prisão ou a substituição por medidas cautelares diversas, sob o argumento de ausência de fundamentos idôneos e inexistência de indícios mínimos de autoria, sobretudo após retratação, em juízo, do adolescente envolvido nos fatos, o qual inocenta o paciente dos crimes imputados. (...) 3. A prisão preventiva mostra-se fundamentada nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, destacando-se a gravidade concreta dos delitos, o modus operandi, a multiplicidade de agentes e a suposta vinculação do paciente com organização criminosa. Tais elementos conferem periculosidade concreta à conduta imputada. (...) 6. A análise do conjunto fático revela, ainda, que a prisão preventiva se impõe para a garantia da ordem pública, diante da brutalidade dos fatos, da possível motivação ligada a conflito entre facções criminosas, da articulação entre diversos agentes, e da atuação coordenada do grupo, evidenciando risco concreto de reiteração delitiva. 7. A imposição de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se inadequada, diante da insuficiência de tais providências frente à gravidade concreta da infração e à necessidade de assegurar a instrução criminal, ainda em desenvolvimento. (...) 8. Ordem denegada. Tese de julgamento: (...) 2. A prisão preventiva fundada na garantia da ordem pública, em contexto de criminalidade organizada e brutalidade concreta dos fatos, revela-se necessária e proporcional. 3. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando não asseguram a efetividade da persecução penal.” (...).”
(TJ/MT, HC n. 1034498-54.2025.8.11.0000, 3ª CCrim., Relator: Des. Ricardo Gomes de Almeida, julgado em 26.11.2025).

Por fim, quanto à prisão domiciliar, o artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal, exige-se demonstração concreta dos pressupostos legais e, ainda assim, a substituição não é automática: deve ser compatibilizada com a necessidade cautelar do caso, especialmente quando a segregação se revela imprescindível à ordem pública e à instrução. À vista do quadro fático apurado, não se mostra possível, nesta sede, concluir que a substituição atenderia adequadamente às finalidades do artigo 312 do Código de Processo Penal, e, não bastasse, tal insurgência deve ser previamente discutida no Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
manejada em benefício de
Gabriel Pereira Dias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026